Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO DA QUANTIDADE DE CRIMES. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. Inviável a desclassificação da tentativa de latrocínio para o crime de roubo circunstanciado quando, do conjunto probatório, constata-se que os agentes possuíam animus necandi ou, pelo menos, assumiram o risco do resultado morte, no momento em que tentaram subtrair bens das vítimas utilizando-se de uma arma de fogo devidamente municiada e, durante a ação, desferiram disparo na direção das vítimas, que não foram alvejadas por circunstâncias alheias às vontades dos autores.
4. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) quando demonstrado que a conduta do acusado contribuiu para a prática do delito, havendo divisão de tarefas entre ele e seus comparsas.
5. Impossível a absolvição do apelante pelo delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990, uma vez que demonstrado que ele praticou o crime de latrocínio tentado com a participação de adolescente, menor de 18 (dezoito) anos.
6. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade uma vez que o acusado praticou o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto por outro crime, tendo em vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade.
7. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime quando amparadas em fundamentação idônea.
8. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
9. Adota-se o critério da quantidade de crimes praticados para estabelecer o quantum de aumento decorrente do concurso formal próprio, segundo entendimento da doutrina e jurisprudência, ficando estabelecida a seguinte regra: 2 (dois crimes) acréscimo de 1/6 (um sexto), 3 (três) crimes acréscimo de 1/5 (um quinto), 4 (quatro) crimes acréscimo de 1/4 (um quarto), 5 (cinco) crimes acréscimo de 1/3 (um terço) e 6 (seis) ou mais crimes acréscimo de 1/2 (metade).
10. Impossível a isenção da pena de multa, uma vez que ela é de aplicação obrigatória, decorrente do preceito secundário do tipo penal incriminador.
11. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, conforme a Súmula no 26 deste eg. TJDFT.
12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.